Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707872-11.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO SOUSA BATISTA RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. DESPACHO Intime-se o recorrente para comprovação de sua hipossuficiência econômica, considerando-se a impugnação do pedido de gratuidade de justiça, formulado pelo recorrido em contrarrazões. Alternativamente, deverá ser recolhido o preparo. Prazo de dois dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator